Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1.132 DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. DECISÃO REFORMADA.
1. O STJ acolheu questão de ordem no REsp 1951662/RS, afastando a determinação de suspensão/sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes.
2. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação ou protesto do título, no endereço indicado no contrato.
3. Demonstrado, no caso concreto, que a notificação foi enviada e recebida no endereço informado no contrato, o devedor foi constituído em mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.